Tribunal: TJDFT
Processo: 0753885-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0753885-04.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, MARY ROZANE LOPES MESQUITA RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, MARY ROZANE LOPES MESQUITA DESPACHO Em atenção à petição ID 17230039, esclarece-se que a condenação da peticionante ao pagamento de honorários advocatícios foi de 10% do valor da condenação estabelecida em sentença. Confira-se a redação utilizada na ementa: "Condenada a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje)". Quanto ao pleito constante da petição ID 17830512, destaca-se que este deverá ser formulado perante o Juizado de origem, em cuja conta judicial fora efetuado o depósito. Transcorrido o prazo para recorrer do acórdão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito